Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701697-43.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE AGRAVADO: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO, D' LIMA BAR E LANCHONETE LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIRLENE CARVALHO SILVA e SOLANGE DE CAMPOS CÉSAR contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 0707053-08.2017.8.07.0007, proposta pelas agravantes em desfavor de D’LIMA BAR E LANCHONETE LTDA-ME e JOSÉ JORGE OLIVEIRA BRITO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 143436795 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, a fim de localizar eventuais escrituras e procurações em nome dos devedores, e ainda suspendeu o processo de execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que várias diligências constritivas foram realizadas em nome dos agravados, porém, nenhum bem foi encontrado. Ressaltam que os agravados são devedores contumazes e possuem inúmeros processos tramitando em desfavor destes. Asseveram que a consulta à Central de Escrituras e Procurações é restrita, podendo ser realizada apenas por pessoas indicadas nos artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ. Defende, assim, que a probabilidade do direito é verificada pelo próprio teor das razões de reforma da decisão agravada, mormente pelo fato que se encontra carreado com dispositivos legais e jurisprudência do eg. TJDFT, legitimando a medida pleiteada. O perigo de dano, por sua vez, é verificado no fato de que o Juízo determinou a suspensão do processo por suposta ausência de bens penhoráveis, e primeiramente é possível verificar a contradição de indeferir uma medida que visa a localização de bens e, após suspender o processo por não localização de bens. E em segundo lugar, a partir da suspensão do processo, inicia-se o prazo de um ano de suspensão do feito e posterior contagem da prescrição intercorrente, o que sabidamente é prejudicial ao credor. Com base nestes argumentos, postulam a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para obstar os efeitos da decisão agravada com relação à suspensão do processo por ausência de bens, uma vez que, inclusive, se discute a possibilidade de se promover diligências que visam a localização (ID. 42893420 – pág.12). Em provimento definitivo, pugna pelo provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de deferir a consulta à Central de Escrituras e Procurações, em nome dos agravados. Preparo recolhido (ID 42893421 e 42893422). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo.2 Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelas agravantes nesta instância recursal, constato não estar evidenciado o risco ao resultado útil do processo, a justificar o sobrestamento da determinação de suspensão do processo executivo. As agravantes sustentam a necessidade de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada com relação à suspensão do processo por ausência de bens, uma vez que, inclusive, se discute a possibilidade de se promover diligências que visam a localização. No entanto, na hipótese de suspensão do processo executivo, em decorrência da falta bens passíveis de penhora, o § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil estabelece que, durante o prazo de sobrestamento, também ficará suspenso o prazo de prescrição. Ademais, a suspensão do processo, com base na regra inserta no inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil, não impede a busca por bens passíveis de penhora. Esta conclusão decorre da interpretação das disposições contidas no § 2o do dispositivo legal em questão, segundo o qual, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (grifo nosso) A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento do pedido de consulta à Central de Escrituras e Procurações em nome dos agravados. Observa-se que o sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, ao ser implementado, nos termos do Provimento no 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, objetivava permitir uma melhor interligação entre os serviços extrajudiciais quanto aos atos praticados, não tendo por função o registro de bens em nome dos devedores, resultando que o credor tenha que buscar nos registros de imóveis, sistema ERIDF, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, as certidões necessárias para comprovação da existência de bens imóveis. O auxílio do Poder Judiciário, nesse caso específico, se mostra desnecessário, além de contraproducente, pois os atos lavrados não demonstram a efetiva existência de bens, além de desvirtuar o objetivo do sistema. Confiram-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça que apontam a impossibilidade de consulta ao sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. INFOJUD. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO PESQUISAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável. 2. A pesquisa ao sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte interessada pode requerer a consulta, desde que recolha os emolumentos necessários. 3. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade dos devedores, mormente em relação à pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), que, por implicar quebra de sigilo fiscal, configura medida excepcional. 4. A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1626604, 07262084220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE INFORMAÇÕES. CENSEC. NÃO É FERRAMENTA DE PESQUISA. DESCABIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A CENSEC não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível sua localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1622055, 07193777520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. POSTULAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - E-RIDF. DILIGÊNCIA. DESVIRTUAMENTO. APURAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 3. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 4. Em sendo passível à parte exequente aferir a existência de imóveis em nome da parte devedora, bastando que reclame às serventias registrais as certidões imobiliárias competentes, suportando os emolumentos devidos, não se afigura legítimo que amalgame essa pretensão como inerente ao manejo dos sistemas eletrônicos objeto de convênios concertados pelo Poder Judiciário com o escopo de agilizar a prestação jurisdicional, pois a gênese da legitimidade da criação e uso desses instrumentos reside na impossibilidade de a parte acessar os arquivos aos quais permitem ingresso, o que não sucede com o sistema e-RIDF, salvo em sendo o litigante beneficiário da justiça gratuita. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1429822, 07101341020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA JUNTO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. FINALIDADE ESPECÍFICA. EFETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA 1. Nos termos do Provimento no 18, de 28/08/2012, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Nada obstante, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, porquanto não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada. 2. Ausente a mínima demonstração de que a parte executada tenha outorgado procurações públicas ou firmado escrituras, não se revela razoável a utilização de medida extrema, como se revela o pleito de consulta ao sistema CENSEC, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420632, 07063875220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, desnecessária a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar decisão que determinou a suspensão do processo, pois não há fluência do prazo prescricional intercorrente durante o período de suspensão a que se refere o artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Ademais, conforme assinalado pela d. Magistrada de primeiro grau, a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, os efeitos poderão ser restabelecidos. Portanto, não estando evidenciada, nesta fase embrionária do recurso, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida no que se refere a suspensão da execução. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelas agravantes e a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023 às 19:07:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.